Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702569-67.2024.8.07.0018 APELANTE: AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA, ERNANI DOS SANTOS FERRAZ APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA. e ERNANI DOS SANTOS FERRAZ em face do acórdão ID 1974582. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator